Tribunal: TJMT
Processo: 1025004-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025004-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS - CNPJ: 81.905.176/0013-28 (APELANTE), HARRY FRANCOIA - CPF: 133.213.319-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. CREDITAMENTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, com pedido de reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS decorrente da aquisição de produtos intermediários alegadamente essenciais ao processo produtivo, ainda que não integrem o produto final ou sejam consumidos gradualmente no processo industrial.

2.

A apelante sustenta que o mandado de segurança constitui via adequada para o reconhecimento preventivo do direito invocado, sob o fundamento de que o posicionamento prévio da administração tributária estadual, contrário ao aproveitamento dos créditos pretendidos, configuraria ato coator apto à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento preventivo do direito ao creditamento de ICMS relativo à aquisição de produtos intermediários alegadamente essenciais ao processo produtivo, na ausência de ato coator concreto ou ameaça iminente a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O mandado de segurança exige a demonstração de ato coator concreto ou ameaça iminente a direito líquido e certo, comprovável por prova pré-constituída.

5.

A própria apelante reconhece que não houve autuação fiscal, indeferimento administrativo, lançamento tributário ou instauração de procedimento fiscal que impedisse o aproveitamento dos créditos pretendidos. A invocação de entendimento genérico da administração tributária contrário ao creditamento não configura ato coator passível de impugnação pela via mandamental.

6.

A jurisprudência não admite a utilização do mandado de segurança como instrumento de tutela abstrata ou mecanismo de salvo-conduto genérico para afastar, em tese, futura atuação fiscalizatória da Fazenda Pública.

7.

O reconhecimento do direito pretendido exigiria exame individualizado acerca da essencialidade dos insumos e da conformidade do creditamento com a legislação tributária aplicável, providência incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

8.

Embora o mandado de segurança possa ser admitido para declaração do direito à compensação tributária, essa possibilidade pressupõe controvérsia concreta e efetiva lesão ou ameaça ao direito invocado, circunstância ausente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ato coator concreto ou ameaça iminente a direito líquido e certo, não sendo cabível para tutela abstrata de pretensão tributária futura. 2. A inexistência de autuação fiscal, lançamento tributário ou ato administrativo específico torna inadequada a via mandamental para reconhecimento preventivo de direito ao creditamento de ICMS.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001179-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2026, publ. 21.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BERNECK S.A. PAINÉIS E SERRADOS
, contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1025004-76.2024.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a ordem, por ausência de demonstração de direito líquido e certo tutelável pela via mandamental, em demanda voltada ao reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS sobre a aquisição de produtos intermediários alegadamente essenciais ao processo produtivo da impetrante.

A apelante ser cabível a impetração de mandado de segurança para a declaração do direito à compensação tributária, ainda que em caráter preventivo. Argumenta que a controvérsia decorre de posicionamento previamente manifestado pela administração tributária estadual no sentido da impossibilidade de aproveitamento dos créditos pretendidos.

Afirma que a pretensão deduzida não visa à homologação imediata da compensação tributária, mas apenas ao reconhecimento do direito ao creditamento, cuja apuração e eventual aproveitamento ocorreriam posteriormente na esfera administrativa.

Defende, ainda, que a prova pré-constituída apresentada é suficiente para demonstrar sua condição de contribuinte, bem como a natureza dos insumos empregados em sua atividade empresarial, afastando a alegação de inadequação da via eleita. Sustenta ser desnecessária a dilação probatória, uma vez que os materiais indicados na petição inicial — como paletes, serras, lixas, facas e outros itens utilizados no processo industrial — seriam manifestamente essenciais ao desenvolvimento de sua atividade-fim.

Sustenta que a Lei Complementar no 87/1996 assegura o direito ao creditamento de ICMS relativo a produtos intermediários vinculados à atividade empresarial, inclusive aqueles consumidos ou desgastados no processo produtivo, e que a interpretação restritiva adotada pela administração tributária estadual afronta o princípio da não cumulatividade e a legislação aplicável ao imposto.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito ao creditamento de ICMS incidente sobre a aquisição de produtos intermediários essenciais ao processo produtivo.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inadequação da via eleita, em razão da ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação probatória, bem como a inexistência de direito líquido e certo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e a ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante insurge-se contra a sentença que denegou a segurança, ao argumento de que o mandado de segurança constituiria via adequada para o reconhecimento preventivo do direito ao creditamento de ICMS incidente sobre produtos intermediários essenciais ao seu processo produtivo. Sustenta que o posicionamento prévio da administração tributária estadual, contrário ao aproveitamento dos créditos pretendidos, seria suficiente para caracterizar ato coator apto a justificar a impetração.

O mandado de segurança foi impetrado por
Berneck S.A. Painéis e Serrados
contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de ver reconhecido o direito ao creditamento de ICMS decorrente da aquisição de produtos intermediários alegadamente essenciais ao processo produtivo da impetrante, tais como paletes, serras, lixas e facas, ainda que não integrem ao produto final ou sejam consumidos de forma gradual no processo industrial.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia consiste em definir se o mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento preventivo do direito ao creditamento de ICMS relativo à aquisição de produtos intermediários alegadamente essenciais ao processo produtivo da impetrante, na ausência de ato coator concreto.

O mandado de segurança exige a existência de ato coator concreto ou ameaça iminente a direito líquido e certo.

No caso, a apelante reconhece que, até a impetração, não houve autuação fiscal, indeferimento do aproveitamento dos créditos, lançamento tributário ou instauração de procedimento administrativo que impedisse o aproveitamento dos créditos pretendidos. O fundamento da impetração repousa em entendimento genérico da administração tributária contrário ao creditamento, circunstância insuficiente para caracterizar ato coator passível de impugnação.

A jurisprudência não admite a utilização do mandado de segurança como instrumento de tutela abstrata ou preventiva para afastar, de forma genérica, a atuação fiscalizatória da Fazenda Pública.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO OU AMEAÇA IMINENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE SALVO-CONDUTO GENÉRICO. SEGURANÇA DENEGADA. (...)

“O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo, comprovada por prova pré-constituída.”

“É inadmissível a concessão de salvo-conduto genérico para afastar, em tese, a incidência de norma tributária em situações futuras e indeterminadas.”

“A inexistência de ato fiscal específico ou de indícios objetivos de iminente exigência tributária torna inadequada a via mandamental.” (...) (N.U 1001179-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 21/03/2026)

Ausente ato concreto, a pretensão mostra-se incompatível com a via mandamental.

Além disso, o reconhecimento do direito pretendido exigiria exame individualizado acerca da essencialidade dos insumos e da conformidade do creditamento com a legislação aplicável, providências incompatíveis com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Embora o mandado de segurança possa ser utilizado para declarar o direito à compensação tributária, essa possibilidade pressupõe a existência de controvérsia concreta e situação efetivamente lesiva ou ameaçadora ao direito invocado.

Na hipótese, a pretensão possui caráter meramente preventivo e busca o reconhecimento abstrato de créditos futuros, sem a existência de ato administrativo específico que justifique a tutela mandamental.

Desse modo, deve ser mantida a sentença, diante da ausência de demonstração de direito líquido e certo tutelável pela via eleita.

Ressalva-se a possibilidade de adoção da medida judicial cabível caso sobrevenha ato concreto apto a afetar a esfera jurídica da apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos em que proferida.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF, 105 do STJ e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026